Tribunal: TJBA
Processo: 0000494-57.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000494-57.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NABIO LIMA DO CARMO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. PRESUNÇÃO LEGAL DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
ção de cobrança ajuizada por servidor público municipal em face do Município de Ribeirão do Largo, objetivando o pagamento da gratificação por regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 228/2012, nos percentuais de 7% em 2012, 12% em 2013 e 17% de 2014 a 2016.

2. Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício de regência de classe e da juntada de documentos indispensáveis, como fichas financeiras completas.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando que, uma vez comprovado o vínculo funcional como professor, presume-se o exercício de regência de classe, sendo ônus do Município comprovar fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Contrarrazões apresentadas pelo Município, defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, tem direito ao recebimento da gratificação por regência de classe, conforme os percentuais progressivos previstos na Lei Municipal nº 228/2012, e qual a correta distribuição do ônus da prova acerca do pagamento da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei Municipal nº 228/2012, em seu art. 3º, III, estabelece presunção legal de que o professor do Magistério Público Municipal possui atribuição de regência de classe, sendo elemento intrínseco ao cargo.

7. Comprovado o vínculo funcional do servidor como professor, presume-se o exercício da regência, incumbindo ao Município comprovar o eventual afastamento dessa função ou o pagamento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A exigência de prova negativa por parte do servidor configuraria prova diabólica, sendo o ente público o detentor dos meios de comprovação documental do adimplemento da obrigação.

9. A alegação genérica do Município e a apresentação de ficha financeira isolada e incompleta não são suficientes para afastar o direito postulado.

10. A gratificação por regência de classe tem natureza alimentar e deve ser paga nos termos fixados pela legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento das diferenças da gratificação por regência de classe no período de 2012 a 2016, conforme os percentuais estabelecidos na Lei Municipal nº 228/2012, a serem apuradas em liquidação de sentença, deduzindo-se os valores eventualmente já pagos.

Tese de julgamento: "Comprovado o vínculo funcional do servidor como professor, presume-se o exercício da regência de classe, incumbindo ao Município a demonstração de fato extintivo do direito, como o pagamento da gratificação legalmente devida, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000494-57.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante
NABIO LIMA DO CARMO
e como apelada
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .